Tribunal: TJDFT
Processo: 0713045-70.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIA FRUTÍFERA. SISBAJUD. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, com fundamento na prescrição intercorrente.
2. A parte recorrente sustenta que houve diligências após a suspensão do processo, incluindo pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, com constrição parcial de valores, o que impediria o reconhecimento da prescrição.
3. Requer o afastamento da prescrição intercorrente e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve início válido do prazo da prescrição intercorrente após a suspensão do processo; e
(ii) estabelecer se diligência frutífera realizada por meio do SISBAJUD impede o reconhecimento da prescrição e justifica o prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição intercorrente, conforme o art. 206-A do Código Civil, observa o mesmo prazo da pretensão, sendo de seis meses para cobrança de cheque, nos termos da Lei n. 7.357/85.
6. A suspensão do processo foi determinada em 27/4/2022, pelo prazo de um ano, conforme art. 921, III e §1o, do CPC.
7. Após a anulação da sentença anterior que havia reconhecido a prescrição, o processo retornou à origem.
8. Em 24/9/2024, o exequente requereu bloqueio de bens, deferido pelo juízo, resultando em penhoras parciais via SISBAJUD em 11/12/2024, nos valores de R$ 550,25 e R$ 43,41.
9. A diligência frutífera interrompeu o curso da prescrição, tornando prematura a extinção do processo.
10. A pretensão da recorrente de nova suspensão e intimação não encontra respaldo legal, pois o prazo de suspensão ocorre uma única vez, conforme art. 921, §4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
"A constrição patrimonial efetivada via SISBAJUD configura diligência frutífera, impedindo o início da prescrição intercorrente".

Dispositivos relevantes citados:
· Art. 206-A do Código Civil
· Art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC
· Art. 59 da Lei n. 7.357/85
Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 1743518, 00156750920158070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 9/8/2023, DJE 30/8/2023